Tribunal: TJSP
Processo: 1019586-41.2022.8.26.0032
Classe: Remessa Necessária Cível / Gestante / Adotante / Paternidade
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
r Estadual no 1.903/09. Licença-maternidade. Pretensão à prorrogação de 120 dias para 180 dias. R. sentença que concedeu a segurança para elastecer o período de licença. Reforma.
1. Professora contratada nos termos da Lei Complementar Estadual no 1.093/09, que regulamenta a contratação por tempo determinado para atender excepcional interesse público, nada dizendo quanto ao afastamento da servidora para fins de licença-gestante, sendo que quanto aos deveres, proibições e responsabilidades, expressamente prevê no seu artigo 10 a aplicação da Lei Estadual no 10.261/68. Contudo, em seu artigo 20, a lei de contratação temporária estabelece a vinculação do contratado ao Regime Geral de Previdência Social, que lhe assegura apenas o período de 120 dias de licença-maternidade.
2. Inexistência de prova pré-constituída de ofensa a direito líquido e certo que merecesse proteção. Sentença reformada para denegar a segurança e cassar a ordem que garantiu à apelada o gozo da licença-maternidade por 180 dias.
3. Dado provimento à remessa necessária.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1019586-41.2022.8.26.0032; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Araçatuba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/06/2023; Data de Registro: 20/06/2023)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / Gestante / Adotante / Paternidade

Relator(a):

Oswaldo Luiz Palu

Comarca:

Araçatuba

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/06/2023

Data de publicação:

20/06/2023

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Professora estadual admitida em caráter temporário, nos termos da Lei Complementar Estadual no 1.903/09. Licença-maternidade. Pretensão à prorrogação de 120 dias para 180 dias. R. sentença que concedeu a segurança para elastecer o período de licença. Reforma.
1. Professora contratada nos termos da Lei Complementar Estadual no 1.093/09, que regulamenta a

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Professora estadual admitida em caráter temporário, nos termos da Lei Complementar Estadual no 1.903/09. Licença-maternidade. Pretensão à prorrogação de 120 dias para 180 dias. R. sentença que concedeu a segurança para elastecer o período de licença. Reforma.
1. Professora contratada nos termos da Lei Complementar Estadual no 1.093/09, que regulamenta a contratação por tempo determinado para atender excepcional interesse público, nada dizendo quanto ao afastamento da servidora para fins de licença-gestante, sendo que quanto aos deveres, proibições e responsabilidades, expressamente prevê no seu artigo 10 a aplicação da Lei Estadual no 10.261/68. Contudo, em seu artigo 20, a lei de contratação temporária estabelece a vinculação do contratado ao Regime Geral de Previdência Social, que lhe assegura apenas o período de 120 dias de licença-maternidade.
2. Inexistência de prova pré-constituída de ofensa a direito líquido e certo que merecesse proteção. Sentença reformada para denegar a segurança e cassar a ordem que garantiu à apelada o gozo da licença-maternidade por 180 dias.
3. Dado provimento à remessa necessária.